Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718694-68.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILYCE DESSOLES ARAUJO, UESLEI MARDEN DESSOLES MONTEIRO DE SOUSA, CLEOMENDES DESSOLES DE ARAUJO, MARILI DESSOLES DE ARAUJO, CHARLES DESSOLES DE ARAUJO, JUCEMAR DESSOLES DE ARAUJO APELADO: JOSE NOE DE ARAUJO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte autora interpôs apelo (ID 46170314) no dia 30.3.2023. Registre-se que a presente ação foi ajuizada por Maria Dessoles de Araújo (ID 46169442). A citada requerente obteve os benefícios da gratuidade de justiça, conforme se vê da decisão de ID 46169918. Ocorre que, em razão do falecimento da demandante, houve a sucessão processual, consoante se observa do decisum de ID 46170099. Cediço que a aludida benesse é direito pessoal, motivo pelo qual não se estende automaticamente aos seus sucessores. Verifica-se que não houve pedido da referida vantagem por parte dos herdeiros, inclusive em suas razões recursais, defendem a tese de que em virtude da concessão da assistência à postulante originária, não deveriam ser condenados ao pagamento do ônus de sucumbência. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA APRESENTADO PELA ADVOGADA DOS AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. NÃO EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 23 da Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão quanto aos honorários diretamente pelo advogado. 1.1. No que concerne a gratuidade de justiça, no entanto, trata-se de direito pessoal: justiça gratuita concedida à parte não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la em nome próprio e demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso vertente. 1.2. "3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388381, 07215215620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os apelantes, sucessores da demandante, não litigam sob os auspícios da justiça gratuita. No caso, não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado, ou de deferimento, em seu favor, de pleito de gratuidade de justiça. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Intimem-se os recorrentes para sanar a irregularidade, nos termos acima elencados. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador